Tribunal: TJBA
Processo: 8008980-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008980-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROQUE ANTONIO DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO ENTRE ASSOCIADO E SINDICATO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS COMPULSÓRIOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÁTICA ABUSIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, as entidades associativas que prestam serviços mediante contraprestação financeira, ainda que sem finalidade lucrativa, qualificam-se como fornecedoras, sujeitando-se às normas consumeristas. 2. No caso concreto, verifica-se que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical oferece benefícios e serviços a seus associados mediante descontos compulsórios em seus benefícios previdenciários, evidenciando a onerosidade da relação e sua natureza consumerista. 3. A retenção de valores sem autorização expressa do titular caracteriza prática abusiva, vedada pelo art. 39, III, do CDC, impondo a restituição dos valores indevidamente cobrados, 4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirma que entidades sindicais e associativas podem ser enquadradas como fornecedoras de serviços quando oferecem vantagens e benefícios mediante pagamento, configurando-se relação de consumo, sendo inaplicável a tese de que o vínculo associativo, por si só, afasta a incidência do CDC. 5. A competência da Vara de Relações de Consumo se justifica pela inequívoca relação consumerista existente entre as partes, sendo indevida a remessa dos autos a uma Vara Cível, pois tal deslocamento de competência poderia retardar a apreciação da tutela de urgência pleiteada e comprometer o direito do consumidor. 6. A remessa dos autos para outra unidade jurisdicional comprometeria o princípio da eficiência processual e a celeridade na prestação jurisdicional, especialmente considerando que os descontos questionados recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo imperiosa a manutenção da demanda na Vara de Relações de Consumo, competente para julgar o feito. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008980-08.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ROQUE ANTONIO DOS SANTOS e agravada SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora